Tribunal: TJBA
Processo: 8016226-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016226-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NIVERTON CERQUEIRA QUEIROZ Advogado(s): FRANCISCO DE SANTANA LIMA JUNIOR AGRAVADO: FILIPE OLIVEIRA SOUZA e outros Advogado(s):LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por réu em ação em curso perante a 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana, ao fundamento de que os extratos bancários juntados aos autos evidenciam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que exerce atividade autônoma como corretor de imóveis, possui rendimentos variáveis e despesas inerentes à profissão, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça, diante dos elementos financeiros constantes dos autos e da ausência de apresentação de documentos complementares determinados pelo Relator. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça prevista no art. 98 do CPC exige comprovação da insuficiência de recursos quando existirem elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência. 4. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando evidenciada a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação de sua alegada incapacidade financeira. 5. Os extratos bancários apresentados pelo agravante demonstram movimentações financeiras expressivas, com créditos e transferências incompatíveis com a alegada condição de miserabilidade jurídica. 6. A atividade profissional exercida pelo agravante como corretor de imóveis de alto padrão constitui elemento indicativo de capacidade econômica incompatível com a concessão automática da assistência judiciária gratuita. 7. O agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados aptos a demonstrar sua hipossuficiência, incluindo extratos bancários, documentos fiscais e declaração de imposto de renda, mas deixou de juntar qualquer prova nova apta a corroborar sua alegação. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais admite o indeferimento da gratuidade quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira da parte requerente. 9. A possibilidade de futura concessão da gratuidade permanece resguardada caso sobrevenha alteração da situação financeira da parte ou aumento excepcional dos custos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, § 2º, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJMS, AI 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, pub. 01.07.2024; TJBA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28.05.2024; TJBA, AI 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016226-21.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante NIVERTON CERQUEIRA QUEIROZ e como agravado FILIPE OLIVEIRA SOUZA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11